Tribunal: TJES
Processo: 0001329-61.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º Nº 0001329-61.2018.8.08.0020
EMBARGANTES: JOSÉ VICENTE DE SOUZA E MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
EMBARGADA: RITA DE CASSIA DE SOUZA VIEIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
5) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
6) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pela recorrida nas contrarrazões de id
6758175
)

Sustenta a recorrida,
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA VIEIRA
, em suas contrarrazões de id
6758175
, que os embargos de declaração opostos por
JOSÉ VICENTE DE SOUZA E MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(id 5987881)
não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
a
parte recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento de vícios de omissão e contradição), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ VICENTE DE SOUZA E MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(id 5987881)
, arguida pela recorrida,
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA VIEIRA
, em suas contrarrazões de id
6758175
,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
JOSÉ VICENTE DE SOUZA E MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(id 5987881)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 5806806).

Narram os

embargantes que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição no que se refere às alegações de que:
(i)
pagaram pelo imóvel alvo desta lide e não o receberam; e
(ii)
a recorrida não restituiu os valores adimplidos.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 248, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
Nota-se que o Magistrado explicitamente refutou a pretensão alternativa de conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos, aplicando a primeira parte do art. 248, do CC. Portanto, a sentença, além de reconhecer a impossibilidade de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa, registrou a impossibilidade de conversão em perdas e danos, na medida em que a prestação de fato tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, aplicando-se a primeira parte do art. 248, do CC, pelo qual resolve-se a obrigação.
2) Na situação em apreço, a embargante apelada se obrigou no contrato de compra e venda (fls. 14/16 da execução), a requerer e entregar aos embargados apelantes um alvará judicial referente a parte dos imóveis vendida por Sonia Maria Carvalheira Rodrigues a ela, a título de recebimento de honorários advocatícios. Entretanto, por ser Sonia absolutamente incapaz era representada por curador, à época, o Sr. Délio Lopes Rodrigues. Desse modo, a obrigação da embargante apelada seria a entrega de um alvará judicial autorizando a venda dos imóveis pertencentes à incapaz. Todavia, houve o falecimento da incapaz e do respectivo curador, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação de entrega do alvará, que não se implementou sem que a embargante recorrida houvesse concorrido com culpa.
3)
Do contexto dos autos infere-se que a obrigação tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, de modo que se aplica ao caso o art. 248, do CC, restando a obrigação resolvida, como o fez o juízo “a quo”.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que acolheu o pleito inaugural e julgou extinto o feito executivo em apenso (TJES, Apelação n.º 0001329-61.2018.8.08.0020, Relator: Des. Raphael Americano câmara, Segunda Câmara Cível, J 23/08/2023).

Restou assentado no “decisum” atacado que “[...]
a sentença, além de reconhecer a impossibilidade de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa,
registrou a impossibilidade de conversão em perdas e danos, na medida em que a prestação de fato tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, aplicando-se a primeira parte do art. 248, do CC
[...]
pelo qual resolve-se a obrigação
[...]”. Assim,
concluiu o Colegiado que “[...] a obrigação tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor,
de modo que

se aplica ao caso o art. 248, do CC, restando a obrigação resolvida, como o fez o juízo ‘a quo’
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que buscam fazer crer os recorrentes, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOSÉ VICENTE DE SOUZA E MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(id 5987881)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 5806806).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 18:37:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49947201032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.